Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-18.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIME DE ESTUPRO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO ENCERRADA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. EXAME DE CASO:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por M.P.D.F.T., em face da decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF, que, nos autos do incidente no. 0701351-80.2023.8.07.0004, indeferiu o pleito ministerial de decretação de medidas cautelares diversas da prisão que, nos autos do Procedimento Investigatório no. 5.090/2021-1 – 20a DP (ID148378095), está sendo investigado pela suposta prática do crime do art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, bem como no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Em preliminar, a defesa do acusado suscita o não cabimento do recurso em sentido estrito para discutir a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. No mérito, o Ministério Publico requer sejam decretadas as medidas cautelares diversas da prisão, tais como: “proibição de acesso ou frequência do acusado a instituições de ensino, no exercício de sua atividade de transporte de estudantes menores de 18 anos, bem como proibição do exercício de atividade de natureza econômica especificamente transportando crianças e adolescentes de forma remunerada.”
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A despeito de não se prever, expressamente, o cabimento do recurso em sentido estrito contra o indeferimento de cautelares diversas da prisão, é consenso na doutrina que se aplica interpretação extensiva da previsão legal. Preliminar rejeitada.
4. A despeito da gravidade dos fatos apresentados junto a autoridade policial pelas supostas vítimas, entendo, sem qualquer valoração das provas já produzidas, que a decisão de origem deve ser mantida.
5. Muito embora a palavra das vítimas tenha destacada relevância para o processo penal, em especial quando envolvem a prática de crimes de natureza sexual, certo é que a prova da materialidade dos crimes e a existência de indícios de autoria, além da gravidade em abstrato dos delitos, por si sós, não justificam a imposição da medida cautelar extrema, sob pena de configurar indevida antecipação de pena e ofensa ao princípio da presunção de inocência. Parece-me, portanto, prematura, neste momento, uma decisão cautelar para suspensão do exercício da atividade econômica desenvolvida pelo acusado.
6. No mais, reitero a decisão do juízo de origem que não impôs medidas cautelares nesse momento processual, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa sobre uma possível inocência do acusado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso em Sentido Estrito conhecido, mas desprovido.